Tribunal: TJDFT
Processo: 0700096-35.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0700096-35.2019.8.07.0002 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANDRE LUIS VALADARES LINS, MARIA IZABEL VALADARES LINS, ROBERTO CARLOS VALADARES LINS, NAIARA LINS DE ALMEIDA, JOSE LOPES LINS NETO, ESPOLIO DE JOSE LOPES LINS, ESPOLIO DE ISABEL CRISTINA VALADARES LINS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Ao DISTRITO FEDERAL, para se manifestar, caso queira, sobre a petição de ID Num. 36215811. Prazo de 05 (cinco) dias úteis (art. 218, §1o, CPC). Intime-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator